Tribunal: TJSP
Processo: 1513596-74.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de maconha – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que o acusado se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de maconha – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que o acusado se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.